Tribunal: TJMT
Processo: 0117982-43.2009.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0117982-43.2009.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGANTE), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (EMBARGADO), NADIR SUCOLOTTI (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE HELOÍSA MARIA STRLE DE MARCHI E OUTROS (EMBARGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO), RAFFAEL MASCARENHAS JURADO - CPF: 433.647.828-73 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação de área arrendada de 650 hectares e a entrega de 3.900 sacas de soja, sob pena de multa diária, nos autos de cumprimento de sentença fundado em acordo judicial que estabeleceu o encerramento do contrato de arrendamento até junho de 2009. O agravante desocupou voluntariamente o imóvel em janeiro de 2010 e o cumprimento de sentença foi extinto por satisfação integral do crédito em junho de 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desocupação voluntária do imóvel pelo agravante e a posterior extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito acarretam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a desocupação e fixou multa diária.

III. Razões de decidir

3. A desocupação voluntária do imóvel pelo agravante em janeiro de 2010, poucos meses após a interposição do recurso, esvaziou
completamente o pedido de permanência na posse, tornando inútil qualquer provimento jurisdicional nesse sentido após decorridos mais de 15 anos.

4. A extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito em junho de 2025 encerrou definitivamente o processo executivo de origem, eliminando o interesse jurídico na discussão sobre decisão interlocutória proferida em processo já extinto.

5. A questão das benfeitorias ultrapassa os limites da cognição sumária do agravo de instrumento e não integrou o título executivo, devendo ser discutida em ação própria com instrução probatória adequada, não se cogitando em direito de retenção conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A análise das múltiplas demandas conexas revela que se referem a áreas distintas da Fazenda Jamaica, sendo que o presente recurso trata especificamente da área de 650 hectares objeto do cumprimento de sentença extinto.

7. A multa diária cominada para compelir a desocupação perdeu seu objeto com o cumprimento voluntário da obrigação e a extinção do processo executivo por satisfação do crédito.

8. A manutenção de processo recursal por mais de 16 anos para discutir situação fática superada viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: "1. A desocupação voluntária do imóvel pelo agravante e a extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito acarretam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação e fixou multa diária. 2. A questão das benfeitorias não contemplada no título executivo deve ser discutida em ação própria com cognição exauriente, não se cogitando em direito de retenção no contexto de agravo de instrumento com limitações instrutórias inerentes ao seu rito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 272, § 2º; 537; 924, II; 925; 932, III; 934; 935. Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 95, I. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.318.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-MT, AI n. 1038002-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves; TJ-MT,
AgReg
n. 1026891-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nadir
Sucolotti
contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002177-92.2004.8.11.0040. A lide originária
decorre

de
um acordo judicial homologado em 2004, referente a um contrato de arrendamento rural de uma área de 650 hectares, denominada Gleba Ipiranga, integrante da Fazenda Jamaica.

O
referido acordo
estabelecia a prorrogação do arrendamento até a safra 2008/2009, com termo final em 30 de junho de 2009 e desocupação prevista para 30 de julho de 2009, mediante o pagamento de sacas de soja. Diante do inadimplemento e da resistência na desocupação, o Juízo de origem determinou a entrega de 3.900 sacas de soja e a desocupação do imóvel sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Inconformado, o arrendatário interpôs o presente agravo
de instrumento
, alegando o direito à manutenção na posse para a colheita de frutos pendentes, direito de retenção por benfeitorias
, em relação

as qua
is
foram atribuídos
valores
consideráveis
.

Em maio de 2010
,
foi realizad
o o
primeiro julgamento
deste recurso sendo
prov
ido parcialmente,

permiti
ndo
a permanência
do agravante
até a colheita
da safra 2009/2010,
e afast
ou
as astreintes
.

O
processo
percorreu
um complexo percurso recursal nas instâncias superiores. O
Superior Tribunal de Justiça
, em recentes decisões (
AREsp
n. 2.409.280/MT e REsp n. 2.190.575/MT),
declarou a nulidade d
os julgamentos anteriores deste Tribunal por vício de intimação e determinou novo exame do agravo
instrumento
, ordenando
seja considerada
a realidade fática atual e a
relação
com outras sete demandas relacionadas ao mesmo imóvel
(Fazenda Jamaica – área
total
de 1.867,
46 hectares)
.

D
urante o processamento deste novo julgamento
, sobreveio fato jurídico
de extrema importância
em 18 de junho de 2025, a Magistrada condutora do processo principal
(0002177-92.2004.8.11.0040)
declarou a extinção do cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, em razão da satisfação integral do crédito executado, após a efetivação de penhora e o levantamento dos valores pelos exequentes
/agravados
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço

o

recurso de a
gravo de instrumento.

Da
Nulidade Processual Reconhecida pelo STJ e Observância ao Contraditório

Inicialmente
,
necessário
registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial nº 2.190.575/MT
, reconheceu a nulidade do julgamento anterior deste agravo de instrumento em razão da ausência de intimação da parte recorrente para a sessão de julgamento, o que inviabilizou o exercício do direito à sustentação oral.

Conforme consignado pela Ministra Daniela Teixeira, o direito do advogado de ser intimado de todos os atos processuais constitui garantia fundamental prevista no art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja inobservância acarreta nulidade insanável. A ausência de intimação para sustentação oral viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido nos
arts
. 934 e 935 do CPC, não se tratando de mera formalidade dispensável.

Assim, procede-se ao presente rejulgamento em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se às partes o pleno exercício de suas prerrogativas processuais e o respeito às garantias fundamentais do processo.

2. Delimitação do Objeto do Recurso e Parâmetros Vinculantes Fixados pelo STJ

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em
Recurso Especial nº 2.409.280/MT
, estabeleceu parâmetros vinculantes e específicos para o rejulgamento do presente agravo de instrumento, os quais devem ser observados por este Tribunal.

O
Ministro Marco Aurélio
Belizze

determinou expressamente que o novo julgamento deve atentar para os exatos contornos do título judicial objeto de cumprimento
, b
em como para a atual realidade dos fatos, sobretudo quanto
ao

tempo

de
reintegração da posse do imóvel em favor dos recorridos e à indiscutível resolução do contrato de arrendamento.
O

Ministro
registr
ou ser impróprio cogitar a ocorrência de prorrogação tácita do contrato por todos esses ano
s.

Em segundo lugar
, determinou que a partir das provas produzidas nos autos,
cabe análise
a respeito da existência ou não de direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente feitas pelo arrendatário até o momento em que se encontrou na posse do imóvel e em que extensão. Todavia,
ressalvou expressamente que não se cogita em direito de retenção
, considerando o contexto específico dos autos e suas limitações instrutórias inerentes ao rito do agravo de instrumento.

Por fim, determinou que este Tribunal deve considerar todas as ações e desfechos relacionados às questões discutidas, especificamente as demandas nº 0002882-17.2009.8.11.0040, 0000884-48.2008.11.0040, 0008172-61.2019.8.11.0040, 0005644-06.2009.8.11.0040, 0004604-86.2009.8.11.0040, 0004338-02.2009.8.11.0040 e 0002177-
92.2004.8.11.0040
, a fim de
garanti
r
à segurança jurídica e para evitar provimentos judiciais contraditórios
.

Esses parâmetros delimitam
e
vincula
m
o âmbito de cognição deste Tribunal no presente rejulgamento e serão rigorosamente observados na análise que se segue.

3.
Do
Contexto Fático-Processual
em Relação ao
Título Executivo e Área Objeto do Litígio

Conforme
consta
nos autos, as partes celebraram contrato de arrendamento rural envolvendo área de 650 hectares
destacada da área de 1.867,46 há do imóvel denominado
Fazenda Jamaica,
atualmente pertencente ao município de
Ipiranga
do Norte
/MT. O contrato foi objeto de ação que
deu ensejo ao
cumprimento de sentença nº 0002177-92.2004.8.11.0040, na qual foi homologado acordo judicial em 23 de junho de 2005.

O acordo homologado estabeleceu expressamente o encerramento do contrato de arrendamento com prorrogação até a safra de 2008/2009, fixando como termo final a data de 30 de junho de 2009. Este acordo constitui o título executivo judicial que fundamentou o cumprimento de sentença.

A decisão combatida no presente agravo de instrumento foi proferida em 2009, no
s

autos
do cumprimento de sentença, determinando a entrega de 3.900 sacas de soja e a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante interpôs o presente recurso pleiteando a permanência no imóvel até a colheita do produto e o julgamento de outras demandas, além do afastamento da multa diária.

Fato relevante e incontroverso nos autos é que o agravante efetivamente desocupou o imóvel em 26 de janeiro de 2010, conforme consta expressamente dos documentos processuais. Portanto, decorreram mais de 15 anos desde a saída do imóvel e mais de 16 anos desde a interposição do presente agravo de instrumento.

4. Fato Superveniente: Extinção do Cumprimento de Sentença por Satisfação Integral do Crédito

O

cumprimento de sentença nº 0002177-92.2004.8.11.0040, processo de origem da decisão agravada,
foi
extinção
por satisfação integral do crédito
, tratando-se
f
ato superveniente de natureza prejudicial
o que afeta diretamente o julgamento do presente recurso
.

Em análise
d
os
referidos
autos
, em 18
/06/2025
,
foi
proferi
da
sentença declarando extinta a obrigação de pagar
objeto
d
emanda
, julgando extinto o processo na forma do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil
, estando pendente apenas o cumprimento de sentença relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais promovido pelo antigo patrono dos agravados
.

A fundamentação da sentença é expressa ao consignar que "
o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito
, uma vez que o valor penhorado nos autos serviu para adimplir o débito sub judice". A decisão determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor vinculado aos autos, sem custas e sem verba honorária nesta fase.

A extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito constitui fato jurídico superveniente de natureza prejudicial que impacta diretamente o objeto do presente agravo de instrumento, impondo análise específica de seus efeitos sobre a subsistência do interesse recursal.

5.
Da
Análise Jurídica da Extinção do Cumprimento de Sentença e seus Efeitos
n
o Agravo de Instrumento

A extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, representa o encerramento definitivo da fase executiva em razão do adimplemento completo da obrigação exequenda. Trata-se de forma de extinção da execução que pressupõe o cumprimento integral e satisfatório da prestação devida pelo executado.

O art. 924 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de extinção da execução, dispondo em seu inciso II que a execução
se
extingue quando a obrigação for satisfeita. Por sua vez, o art. 925 determina que
a extinção somente produzirá efeitos após ser declarada por sentença
.

A satisfação integral do crédito exequendo acarreta
a
extinção definitiva da execução, com a consequente perda do objeto de todos os incidentes processuais pendentes que tenham por finalidade discutir aspectos relacionados ao cumprimento da obrigação executada.

No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0002177-92.2004.8.11.0040, que determinou a entrega de sacas de soja e a desocupação do imóvel. O objeto do recurso estava
intimamente
vinculado ao cumprimento da obrigação executada, visando a reforma da decisão que ordenou medidas executivas específicas.

Com a extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, uma vez que o processo de origem foi definitivamente encerrado em razão do adimplemento completo da obrigação. Não
existindo
mais interesse jurídico em discutir decisão interlocutória proferida em processo executivo já extinto por satisfação do crédito.

Portanto, caracterizada a perda do objeto do recurso por perda superveniente em razão do cumprimento da obrigação.

6.
D
as Múltiplas Demandas Conexas e Distinção de Áreas

Contudo, c
onforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se considerar a existência de múltiplas demandas judiciais envolvendo as mesmas partes e questões relacionadas ao arrendamento da Fazenda Jamaica. Todavia, a análise detida dessas demandas revela que se referem a áreas distintas da propriedade, o que impõe distinção clara para evitar confusão processual.

O presente agravo de instrumento refere-se especificamente à área de 650 hectares d
estacada da área total de 1.867,46 da Fazenda Jamaica
, objeto do cumprimento de sentença nº 0002177-92.2004.8.11.0040, que foi extinto por satisfação do crédito em junho de 2025.

O processo nº 0002882-17.2009.8.11.0040 tem por objeto área distinta de 540 hectares, também destacada da área total de 1.867,46 hectares da Fazenda Jamaica, encontrando-se em fase de liquidação de sentença para apuração de valores relativos a benfeitorias naquela área específica. Trata-se de demanda autônoma que discute questões relacionadas a área diversa
daquele objeto
do presente agravo de instrumento.

O processo nº 0004604-86.2009.8.11.0040 encontra-se arquivado, aguardando resolução do processo nº 0002882-17.2009.8.11.0040, referente à mesma área de 540 hectares, portanto também relacionado a área distinta
daquel
e objeto
do presente recurso.

O processo nº 0000884-48.2008.8.11.0040 refere-se
a
reintegração de posse de área ainda diversa, correspondente a 130 hectares da Fazenda Jamaica, destacados da área de 1.867,46 hectares, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença. Novamente, trata-se de área distinta
daquela objeto
do presente agravo de instrumento.

O processo nº 0008172-61.2019.8.11.0040 foi distribuído por dependência aos autos nº 0000884-48.2008.8.11.0040, tendo sido extinto sem julgamento de mérito, referindo-se igualmente à área de 130 hectares.

Os processos nº 0005644-06.2009.8.11.0040 e 0004338-02.2009.8.11.0040 encontram-se arquivados, aguardando julgamento de outras demandas.

A análise sistemática dessas demandas revela que a Fazenda Jamaica, com área total de 1.867,46 hectares, foi objeto de múltiplos contratos de arrendamento envolvendo áreas distintas. O presente agravo de instrumento refere-se especificamente à área de 650 hectares da Gleba Ipiranga, objeto do cumprimento de sentença já extinto por satisfação do crédito. As demais demandas referem-se a áreas distintas de 540 hectares e 130 hectares, com discussões próprias e autônomas.

7. Questão das Benfeitorias: Distinção entre as Áreas e Limitações da Cognição do Agravo de Instrumento

O agravante sustenta que realizou benfeitorias no imóvel arrendado e que teria direito à prévia indenização antes da desocupação, invocando o art. 95, inciso I, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964).

A
questão das benfeitorias ultrapassa manifestamente os limites da cognição sumária do agravo de instrumento, demandando instrução probatória ampla e exauriente que não se compatibiliza com a natureza deste recurso.

Todavia, a análise das múltiplas demandas conexas revela que a questão das benfeitorias está sendo adequadamente discutida em ação própria, especificamente no processo nº 0002882-17.2009.8.11.0040, que se encontra em fase de liquidação de sentença para apuração de valores relativos a benfeitorias. Importante ressaltar, contudo, que aquela demanda
se refere
à área distinta de 540 hectares, não à área de 650 hectares objeto do presente agravo de instrumento.

A
extinção do cumprimento de sentença nº 0002177-92.2004.8.11.0040 por satisfação integral do crédito
obsta
a
apreciação das
benfeitorias no presente agravo de instrumento. Com efeito, o cumprimento de sentença tinha por objeto exclusivamente a execução do acordo homologado em 2005, que estabeleceu o encerramento do contrato de arrendamento e a desocupação do imóvel, sem qualquer previsão sobre benfeitorias.

A satisfação integral do crédito exequendo demonstra que a obrigação prevista no título executivo foi integralmente cumprida, encerrando-se definitivamente aquela fase executiva. A questão das benfeitorias, não contemplada no título executivo e no cumprimento de sentença, deve ser discutida em ação própria, com cognição exauriente e produção das provas necessárias.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça expressamente consignou que não se cogita em direito de retenção no contexto dos presentes autos, afastando definitivamente a possibilidade de condicionar a desocupação ao pagamento prévio de indenização por benfeitorias. A extinção do cumprimento de sentença por satisfação do crédito confirma que a obrigação executada foi integralmente adimplida, sem que houvesse qualquer discussão sobre benfeitorias naquele processo.

Portanto, a apreciação do pedido de indenização por benfeitorias no imóvel pelo agravante resta prejudicada ante a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento e da necessidade de instrução probatória e a
oportunização
do contraditório e ampla defesa.

8. Perda Superveniente do Objeto
Recursal

A perda superveniente do objeto recursal constitui instituto processual que se verifica quando, por circunstâncias supervenientes à interposição do recurso, o provimento jurisdicional pleiteado torna-se inútil, impossível ou desprovido de interesse jurídico.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de dois fatos supervenientes que, conjugados, configuram inequivocamente a perda do objeto do agravo de instrumento. Primeiramente, a desocupação voluntária do imóvel pelo agravante em janeiro de 2010, poucos meses após a interposição do recurso, tornou sem objeto o pedido de permanência na posse. Em segundo lugar, a extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito em junho de 2025 encerrou definitivamente o processo de origem, eliminando qualquer interesse jurídico na discussão sobre a decisão interlocutória proferida naquele processo.

A desocupação do imóvel pelo agravante
decorrente do mandado de imissão na posse em favor dos agravados
esvaziou completamente o objeto do pedido recursal no que tange à permanência na posse. Com efeito, não há mais utilidade prática em apreciar pedido de autorização para permanecer em imóvel que já foi voluntariamente desocupado há mais de 15 anos. Qualquer decisão nesse sentido seria absolutamente
ineficaz
, desprovida de eficácia prática e incapaz de produzir efeitos concretos na esfera jurídica das partes.

A extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito representa o encerramento definitivo do processo de origem da decisão agravada. Não subsiste mais interesse jurídico em discutir decisão interlocutória proferida em processo executivo já extinto por satisfação do crédito. A execução foi integralmente satisfeita, com o levantamento dos valores pela parte exequente, encerrando-se definitivamente aquela relação processual.
A propósito:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038002-68.2025.8.
11.
0000 AGRAVANTES: ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLEAGRAVADOS: RODOLFO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAREMENTAPROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI, C/C ART. 493 DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO
CONHECIMENTO.
A
superveniência de sentença que extingue o feito sem resolução de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, porquanto a decisão agravada deixa de produzir efeitos, exaurindo-se o interesse recursal. Conforme consolidado na jurisprudência pátria, não subsistindo mais utilidade na análise do recurso, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10380026820258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL .
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente manejado, em razão da perda superveniente de seu objeto. O recurso originário foi interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pela executada e manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada no limite de R$ 50.000,00. No curso do processo de origem, sobreveio sentença que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de alvarás em favor das partes e declarou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do
art
.
924 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo principal, que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento,
acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da execução.
III .
Razões de decidir A superveniência de sentença no processo originário, especialmente quando põe termo à fase executiva mediante reconhecimento do pagamento da obrigação, faz desaparecer o interesse processual na análise de agravo de instrumento dirigido contra decisão interlocutória anteriormente proferida, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido. O sistema recursal processual civil preserva à parte inconformada a possibilidade de impugnar a decisão final por meio do recurso cabível, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou supressão do duplo grau de jurisdição. Assim, constatada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, mostra-se adequada a decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade do recurso, inexistindo fundamento para sua reforma em sede de agravo interno.
IV .
Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença no processo de origem que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da execução.
2 .
A eventual insurgência contra o conteúdo da sentença deve ser deduzida por meio do recurso próprio, inexistindo interesse recursal na apreciação do agravo de instrumento anteriormente interposto.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10268918720258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2026)

A
extinção do processo principal por qualquer das formas previstas em lei acarreta a perda do objeto dos recursos interpostos contra decisões interlocutórias proferidas no curso daquele processo, salvo quando a questão discutida no recurso transcender os limites do processo extinto e possuir relevância jurídica autônoma.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA .
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito
prolatada .
Precedente da Corte Especial nos
EAREsp
n. 488.188/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015,
DJe
de 19/11/2015.
2 .
Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

No caso concreto, a questão discutida no agravo de instrumento não transcende os limites do processo extinto nem possui relevância jurídica autônoma. O recurso visava especificamente a reforma de decisão que determinou a desocupação do imóvel e a entrega de sacas de soja no bojo do cumprimento de sentença. Com a desocupação voluntária do imóvel e a extinção do cumprimento de sentença por satisfação do crédito, não subsiste mais qualquer interesse jurídico na apreciação do recurso.

9. Princípio da Segurança Jurídica e Razoável Duração do Processo

O princípio da segurança jurídica, exige que as relações jurídicas sejam estabilizadas em tempo razoável, evitando-se a perpetuação indefinida de litígios. A Constituição Federal, em
seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto em 2009 para discutir decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a desocupação do imóvel e a entrega de sacas de soja. O agravante desocupou voluntariamente o imóvel em janeiro de 2010. O cumprimento de sentença foi extinto por satisfação integral do crédito em junho de 2025. Decorridos mais de 16 anos desde a interposição do recurso, a apreciação do mérito recursal seria absolutamente
ineficaz
e contrária aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A situação fática e jurídica que fundamentou a interposição do recurso não mais
existe
. O contrato de arrendamento foi encerrado há mais de 15 anos, o imóvel foi desocupado há mais de 15 anos, o cumprimento de sentença foi extinto por satisfação integral do crédito, e as questões remanescentes relacionadas a outras áreas da Fazenda Jamaica estão sendo discutidas em ações próprias.

A extinção do cumprimento de sentença por satisfação do crédito representa a estabilização definitiva daquela relação processual, com o reconhecimento de que a obrigação executada foi integralmente cumprida. Não há mais interesse jurídico em discutir decisão interlocutória proferida em processo definitivamente encerrado.

O princípio da razoável duração do processo não se limita à celeridade na tramitação, mas abrange também a necessidade de que os processos sejam encerrados em tempo razoável, evitando-se a perpetuação indefinida de litígios sobre situações fáticas já superadas. A manutenção de processo recursal por mais de 16 anos para discutir situação que se alterou
tempo
após sua interposição
com a desocupação do imóvel pelo agravante
e cujo processo de origem foi extinto por satisfação do crédito viola frontalmente esse princípio constitucional.

10. Análise da Multa Diária

Quanto à multa diária fixada na decisão agravada, também se verifica a perda superveniente do objeto. A multa foi cominada como meio coercitivo para compelir a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias, em cumprimento ao acordo judicial homologado.

O agravante desocupou o imóvel em janeiro de 2010, antes mesmo do julgamento do recurso pela Câmara originária. Posteriormente, o cumprimento de sentença foi extinto por satisfação integral do crédito em junho de 2025. A desocupação do imóvel e a extinção do cumprimento de sentença tornaram sem objeto a discussão sobre a multa diária destinada a compelir a desocupação.

A multa diária, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui meio de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sua finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação, não tendo natureza indenizatória ou punitiva.

Uma vez cumprida voluntariamente a obrigação e extinto o processo executivo por satisfação do crédito, perde
u
completamente o sentido a discussão sobre a adequação da multa cominada.

Portanto, verifica-se inequivocamente a perda superveniente do objeto do recurso, tanto pela desocupação voluntária do imóvel quanto, principalmente, pela extinção do cumprimento de sentença por satisfação integral do crédito, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade de sua análise meritória.

II. DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, observados os parâmetros vinculantes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AREsp
nº 2.409.280/MT,
JULGO
PREJUD
ICADO
o
agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

Ressalvo expressamente que as questões remanescentes, especialmente quanto às benfeitorias alegadamente realizadas e eventual direito à indenização, devem ser discutidas em ações próprias, com cognição exauriente e observância do contraditório pleno, não se cogitando em direito de retenção, conforme expressamente consignado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Registro que a análise das múltiplas demandas conexas revela que se referem a áreas distintas da Fazenda Jamaica, sendo que o presente agravo de instrumento
se refere
especificamente à área de 650 hectares
da área destacada de 1.867,46 da Fazenda Jamaica
, objeto do cumprimento de sentença extinto por satisfação do crédito.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026